Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737168-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BERTILO BUSS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0710922-55.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por BERTILO BUSS, indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação de defesa e concedeu derradeira oportunidade para a apresentação dos documentos referentes às Cédulas de Crédito Rural objeto da demanda. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O requerido, ao ID 107466429, apresenta petição arguindo não ter obrigação de apresentação da documentação requerida pelo perito bem como a reabertura de prazo para apresentação de contestação. 2. Indefiro, de plano, o pedido de reabertura do prazo para apresentação de contestação, uma vez que a decisão de ID 87927922 intimou as partes para apresentarem seus pareceres e documentos elucidativos e, neste sentido, seria este o momento para apresentação de sua defesa técnica, fato que não ocorreu. 3. Por outro lado, também indefiro o pedido de não apresentação da documentação necessária a realização da perícia. 3.1. Primeiro porque a conduta perpetrada pela parte requerida é, no mínimo, contraditória, pois em petição de ID 103818004 requer a dilação de prazo para a sua entrega e, neste momento, aduz não ter qualquer obrigação para tanto. Tal conduta é passível, inclusive, de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça. 3.2. Depois, porque o réu já foi devidamente intimado em ocasiões pretéritas para juntar aos autos os extratos referentes às operações de crédito rural celebradas com o autor, bem como os documentos essenciais à realização da perícia, sob as penas do artigo 400 do CPC, mas permanece inerte, buscando apenas postergar a solução do processo. 3.3. Portanto, nos termos do dispositivo legal supracitado, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento requisitado, a parte pretendia provar, caso o réu não efetue a exibição ou apresente justificativa plausível, conforme ocorreu no caso sob exame. 4. Nessa medida, concedo ao réu o derradeiro prazo de quinze dias para juntar aos autos as Cédulas de Crédito Rurais originais no 89/00244, 89/00277, 87/01973; os Extratos da conta vinculada ao financiamento Sistema Slip/XER712 referentes às cédulas de crédito rural não murchados no 89/00244, 89/00277, 87/01973; os Comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados referentes às cédulas de crédito rural no 89/00244, 89/00277, 87/01973 bem como os eventuais aditivos de prorrogação/securitização (se existentes) das cédulas de crédito rural no 89/00244, 89/00277, 87/01973, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos que o autor vier a apresentar no momento determinado. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Argumenta o Agravante que sua atuação no processo pauta-se pela boa-fé e que não foi possível a juntada das cédulas, conforme pode ser aferido dos documentos referentes às buscas realizadas pela Instituição. Sustenta que, conforme a jurisprudência sedimentada sobre o tema, “as instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas” (Num. 30868417 - Pág. 7). Acrescenta que, escoado o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, não há obrigação do Agravante de apresentar tais documentos, independentemente da distribuição adotada quanto ao ônus da prova. Tece arrazoado jurídico com o intuito de defender a legalidade da correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural e conclui que o “Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88.” (Num. 30868417 - Pág. 12). Argumenta o Recorrente que, diversamente do que constou da decisão agravada, deve ser reaberta a oportunidade para a sua defesa, haja vista que “não sobreveio intimação do banco réu, ora agravante para apresentar Contestação no prazo legal, tão somente para juntar documentação.” (Num. 30868417 - Pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, “nos termos acima pleiteados.” (Num. 30868417 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 30868420 e 30868421). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0710922-55.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação de defesa e concedeu derradeira oportunidade para a apresentação dos documentos referentes às Cédulas de Crédito Rural objeto da demanda. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, no que importa para a análise do pedido de efeito suspensivo, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. O Feito originário constitui-se em Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do ora Agravante e de outros em 1994 (Feito n.o 94.0008514-1). Nesse descortino, considerando-se a prescrição vintenária e o dever de guarda de documentos pelo respectivo prazo prescricional, ambos invocados pelo próprio Agravante, a Instituição Financeira já estaria obrigada a manter a documentação alusiva às cédulas de crédito rural emitidas nos 20 (vinte) anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Conhecimento em que se formou o título judicial provisório que ora se busca tornar líquido. Por seu turno a eventual consideração do prazo prescricional para as liquidações individuais, como é o caso do Feito originário, haverá de pautar-se pelo trânsito em julgado da aludida Ação Coletiva, o que ainda não ocorreu. Quanto ao tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA. DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.” (Acórdão 1372826, 07233073820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA/REPETITIVO 685-STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, que rejeitou a alegação de incompetência territorial, indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo integrado pelo Banco do Brasil, Banco Central e União, bem como de chamamento ao processo, deferiu exibição de documentos pelo Réu e estabeleceu a data da citação na ação de conhecimento como termo inicial de incidência dos juros de mora. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida aos 11/03/2021 no RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075 da Repercussão Geral), Relator o eminente Ministro Alexandre de Mores, revogou a suspensão dos processos pendentes, versando sobre o art. 16 da Lei no 7.347/85 (alcance territorial dos efeitos da sentença). Posteriormente, concluiu o julgamento do RE no 1.101.937/SP, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, e determinando a repristinação da redação original da norma. Assim, restou superada a discussão sobre o alcance territorial dos efeitos da sentença coletiva. 3. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, ‘O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes’. No caso concreto, inexistindo norma que estabeleça o litisconsórcio e tratando-se de obrigação de pagar que, em princípio, tem natureza divisível, pode o devedor que pagar ‘exigir de cada um dos co-devedores a sua quota’, nos termos do artigo 283, do Código Civil. 4. É descabido o chamamento ao processo na fase de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, se aqueles cujo chamamento se pretende já integraram a relação processual na fase de conhecimento, tendo sido condenados solidariamente. 5. Independentemente do prazo prescricional aplicável, não há que se falar em exaurimento do prazo de guarda de documentos relativos ao contrato celebrado com a instituição financeira, uma vez que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese (Tema 685) segundo a qual ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior’ (REsp no 1.370.899/SP). 7. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1364612, 07463304720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante quanto ao prazo para a guarda de documentos. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador